Tribunal: TJMT
Processo: 1047797-66.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047797-66.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KIMURA E FRANCO LTDA - CNPJ: 22.725.887/0004-60 (RECORRIDO), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), ROBERTO YOUSSEF GHATTASS - CPF: 594.749.041-20 (RECORRENTE), JOANIR BATISTA SALES ARAUJO - CPF: 695.194.711-20 (ADVOGADO), SARA YOUSSEF GATTASS - CPF: 747.712.301-10 (RECORRENTE), CLAUDETE BOURDOKAN GATTAS - CPF: 847.950.501-04 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE PROMOVIDA – IRRESIGNAÇÃO – INSTRUMENTO MERAMENTE PROTELATÓRIO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – QUITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA DEVIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Pretende a parte agravante a reanálise do mérito recursal, sustentando a (i) ausência de prova inequívoca da relação jurídica; (ii) ausência de comprovação do inadimplemento; (iii) violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ao final, pugna pelo recebimento do presente recurso, dando-lhe o necessário provimento, para o fim de reformar o decisium retro para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais; subsidiariamente, requer a reabertura da fase instrutória para produção de prova pericial.

2.

A relação jurídica restou devidamente comprovada nos autos, sendo inequívoca a prestação dos serviços pela parte agravada. Os autos estão lastreados de documentação hábil a comprovar a relação entre as partes (prints de WhatsApp, áudios encaminhados pelo agravado), sendo legítima a cobrança do débito aqui discutido.

3.

É inquestionável que o ônus probatório da adimplência dos débitos sub judice recai sobre a agravante, incumbindo referida parte demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado pela parte promovente, o que não se desincumbiu de fazer.

4.
I
nfundados os argumentos de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, vez que da detida análise dos autos tem-se que a parte agravante exerceu os direitos que lhe são garantidos com a apresentação de contestação, participação na audiência de instrução, apresentação de alegações finais, interposição de recurso inominado e manejo de agravo interno. Logo, é frágil a mera arguição de violação a tais princípios, quando dos autos verifica-se o seu pleno gozo.

5.

Descabido o requerimento de reabertura da fase instrutória, vez que referido ato já foi realizado. Importante consignar que se a parte agravante pretendia produzir outros meios de prova, deveria ter se manifestado no momento em que lhe foi oportunizado, no entanto, não o fez, caracterizando a preclusão temporal, não incumbindo este juízo socorrer a parte agravante em virtude de sua negligência.

6.

O manejo do presente agravo interno é meramente protelatório e manifestamente infundado ante os fundamentos sólidos utilizados como embasamento da decisão agravada, razão pela qual a aplicação da multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, é medida pedagógica.

7.

Conheço do agravo interno e nego provimento, mantendo incólume a decisão monocrática combatida.

RELATÓRIO E VOTO

Colendos pares,

De início,
indefiro
o pedido de transferência do feito para a sessão de videoconferência (id. 271129390), pois
ausente previsão legal no Regimento Interno das Turmas Recursais
para concessão da prerrogativa da sustentação oral
quando o recurso em análise se tratar de agravo interno.

O art. 49, §2°, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é claro ao definir as hipóteses cabíveis para a realização da sustentação oral,
in verbis
:

Art. 49. Os pedidos de sustentação oral serão apresentados até o início da sessão, no plenário correspondente, ressalvada a regulamentação do Tribunal de Justiça por ato normativo próprio a tratar das sessões de videoconferência.

(...)

§ 2º Admite-se a sustentação oral nas seguintes hipóteses:

I - apelação criminal;

II - recurso inominado;

III - agravo de instrumento contra decisão que versar sobre providências

antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública;

IV - mandado de segurança;

V - revisão criminal;

VI - habeas corpus;

VII - pedido de uniformização de jurisprudência, nos termos do art. 98 deste Regimento.

(grifo nosso)

Desta feita, não há de se estender os efeitos do inciso I, §2°, do artigo supramencionado ao caso em comento, vez que o recurso o qual está em análise é o recurso de agravo interno,
instrumento este que não se admite sustentação oral.

Desta forma, sendo ausente o amparo legal, tem-se a impossibilidade de transferir o feito para a sessão por videoconferência, o que não configura cerceamento de defesa em hipótese alguma. Registre-se que a parte agravante se utilizou de todos os meios cabíveis para exercer o contraditório e a ampla defesa, não sendo imprescindível ao exercício dos direitos supracitados a sustentação oral, vez que é ato facultativo. Pelo exposto,
indefiro
o pedido e mantenho o julgamento do presente agravo no plenário virtual.

Superadas tais questões, ao mérito do agravo.

Trata-se de
agravo interno
manejado pela parte promovida Roberto Youssef Ghattass contra decisão monocrática proferida por este relator, a qual negou provimento ao recurso interposto pela parte agravante, mantendo incólume a sentença de parcial procedência.

Pretende a agravante a reanálise do mérito recursal, sustentando a
(i)
ausência de prova inequívoca da relação jurídica;
(ii)
ausência de comprovação do inadimplemento;
(iii)
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ao final, pugna pelo recebimento do presente recurso, dando-lhe o necessário provimento, para o fim de reformar o
decisium retro
para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais; subsidiariamente, requer a reabertura da fase instrutória para produção de prova pericial.

Intimada a parte agravada, esta deixou transcorrer o prazo
in albis.

É o relatório do essencial.

Decido.

O agravo interno é instrumento hábil para
impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Relator,
conforme disposto no art. 1.021, do
CPC
, transcrevo:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(grifo nosso)

In casu,
tenho que os pressupostos para o conhecimento do recurso manejado se encontram presentes, todavia,
ausente
os fundamentos que ensejem o seu provimento.

Passo a discorrer.

A percepção desde relator é que a intenção da agravante é a mera protelação da demanda, se limitando a exaustivamente arguir a ausência de comprovação da relação jurídica e inadimplemento do débito
sub judice.

Todavia, tais questões já foram devidamente ponderadas por este juízo, restando suficientemente fundamentadas pela decisão
retro,
a qual ratificou integralmente a sentença objurgada.

Cumpre registrar que o entendimento consignado na decisão agravada está em consonância com o conjunto fático-probatório presente nos autos. Logo, constata-se que o manejo do presente instrumento é em razão da irresignação da parte agravante, entretanto, o mero inconformismo da parte não possui o condão para modificar o resultado do julgamento.

(I)

Comprovação da relação jurídica

A relação jurídica restou devidamente comprovada nos autos, sendo inequívoca a prestação dos serviços pela parte agravada. Os autos estão lastreados de documentação hábil a comprovar que o agravante era cliente recorrente da empresa agravada, realizando pedidos de forma recorrente, inclusive com a devolutiva dos pedidos (
feedback)
.

A parte agravada fornece diversos
prints
da conversa entre as partes pelo aplicativo
WhatsApp
em que se constata a recorrência dos pedidos, a intimidade entre as partes, confirmando as alegações formuladas na exordial.

Ainda, há nos autos diversos áudios encaminhados pela parte agravante, sendo um deles o áudio vinculado ao id. 222486756, o qual foi ouvido na audiência de instrução (id. 222486732), permitindo, assim, a confirmação de que a voz dos áudios pertence ao agravante, inexistindo quaisquer dúvidas em relação a tal fato.

Além disso, a parte promovente traz a informação de que a parte agravante foi citada no processo n.º 1049904-54.2021.8.11.0001 no mesmo endereço que os pedidos foram entregues.

Compulsando os autos n.º 1049904-54.2021.8.11.0001, extrai-se que em julho/2024 o agravante Roberto Youssef Ghattas formalizou acordo com a parte exequente daqueles autos. Analisando o termo de acordo, chega-se a duas conclusões:

1.

Embora o promovido negue veemente desconhecer o endereço em que as entregas eram realizadas, constata-se que referida parte reside na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 303, apto. 901, Duque de Caxias I, CEP 78043-263, visto que no termo de acordo consta o aludido endereço;

2.

Apesar do agravante negar a existência da conta pela qual efetuava os pagamentos dos pedidos, infere-se que o acordo formalizado nos autos n.º 1049904-54.2021.8.11.0001 foi cumprido mediante pagamento efetivado pela Conta 8482317-8, de titularidade de Sara Youssef Gattass, ou seja, mesma conta em que o agravante efetuava o pagamento dos pedidos, conforme comprovante vinculado ao id. 222486731.

Logo, é incontroversa a existência da relação entre as partes, sendo descabida as alegações de desconhecimento pela parte agravante, pois, claramente usufruía dos serviços prestados pela agravada.

(II)

Inversão do ônus da prova e comprovação do inadimplemento

A parte agravante constrói sua argumentação na arguição de que na hipótese de ser reconhecida a relação jurídica, a parte autora não demonstrou a suposta inadimplência, ônus o qual incumbe a parte promovente, sendo indevida a inversão do ônus probatório da adimplência à parte promovida.

Ocorre que tais argumentos são indubitavelmente desprovidos da mínima razoabilidade, sendo, portanto, a manifestação mais pura da incoerência e do descabimento quando confrontados com o acervo documental presente nos autos.

Ora, é inquestionável que o ônus probatório da adimplência dos débitos
sub judice
recai sobre a agravante, incumbindo referida parte demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado pela parte promovente. Contudo, não o fez no momento em que lhe foi oportunizado.

(III)

Ausente ofensa ao contraditório e ampla defesa

Infundados os argumentos de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, vez que da detida análise dos autos tem-se que a parte agravante exerceu os direitos que lhe são garantidos com a apresentação de contestação, participação na audiência de instrução, apresentação de alegações finais, interposição de recurso inominado e manejo de agravo interno.

Logo, é frágil a mera arguição de violação a tais princípios, quando dos autos verifica-se o seu pleno gozo.

Ainda, tem-se que os argumentos da parte agravante além de desacertados, são também sensivelmente contraditórios, pois, inicialmente a agravante alega desconhecer a empresa promovente e afirma nunca ter sido cobrada administrativamente pelos débitos aqui discutidos, tais afirmações foram feitas inclusive na audiência de instrução.

Entretanto, de forma contrária ao que anteriormente afirmado pelo agravante, agora em sede de agravo interno, com o fito fortalecer a arguição de ofensa ao contraditório e ampla defesa, a reclamada informa ter juntado documentação capaz de comprovar a inconsistência nas cobranças realizadas pela promovente.

No entanto, tais irresignações não merecem prosperar, pois da análise minuciosa dos autos, a conclusão que se chega é da inexistência de acervo documental capaz de corroborar as alegações da parte promovida, fato que contribui para a fragilidade do que sustenta. Em contrapartida, tal insustentabilidade fortalece consideravelmente o que arguido pela parte autora.

(IV)

Impossibilidade de reabertura da fase instrutória - preclusão

A parte agravante, em sede recursal, no ato da interposição do presente agravo interno, requer, subsidiariamente, a reabertura da fase instrutória com a pretensão de realizar prova pericial. Todavia, tal requerimento é totalmente descabido, pois referido ato instrutório já foi realizado (id. 222486756), sendo oportunizado as partes a oitiva de testemunhas e a apresentação das alegações finais.

Importante consignar que no caso vertente inexistem irregularidades processuais que ensejam a nulidade dos atos praticados, logo, ilógica a reabertura da fase instrutória. Ainda, se a parte agravante pretendia produzir outros meios de prova, deveria ter se manifestado no momento em que lhe foi oportunizado, no entanto, não o fez, caracterizando a preclusão temporal, não incumbindo este juízo socorrer a parte agravante em virtude de sua negligência.

Ademais, no âmbito dos Juizados Especiais, descabe requerer a realização de prova pericial, pois este juízo especial é regido pelos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual, não sendo competente para apreciar demandas complexas e que exijam a realização de perícia, nos termos da Lei n.º 9.099/95.

Forçoso registrar que não se vislumbra quaisquer complexidades e necessidades de realização de prova pericial, pois devidamente comprovado o direito pleiteado através dos documentos os quais iluminam os presentes autos.

Com efeito, considerando tudo o que fora detalhadamente exposto, não há outro caminho senão de negar provimento ao presente agravo interno manejado. Registre-se que referido instrumento é manifestamente infundado e meramente protelatório.

Ante o exposto, presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de agravo interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Neste momento,
aplico
a multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, que fixo em
cinco por cento
sobre o valor atualizado da causa, pelo aviamento de recurso manifestamente improcedente,
contribuindo apenas para o atraso do feito.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025